Tribunal: TJDFT
Processo: 0746167-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O desatendimento da determinação para apresentação de emenda enseja o indeferimento da Petição Inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil.

2. Apelação conhecida e não provida.